Tribunal: TJSP
Processo: 1052768-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – REINTEGRAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONCURSO POLÍCIA MILITAR – Pretensão de anulação do administrativo que excluiu o autor do certame para preenchimento de cargo de Soldado da Polícia Militar na fase de investigação social.
Sentença de parcial procedência, declarando o autor aprovado na fase de investigação criminal.
MÉRITO - Investigação sigilosa

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – REINTEGRAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONCURSO POLÍCIA MILITAR – Pretensão de anulação do administrativo que excluiu o autor do certame para preenchimento de cargo de Soldado da Polícia Militar na fase de investigação social.
Sentença de parcial procedência, declarando o autor aprovado na fase de investigação criminal.
MÉRITO - Investigação sigilosa efetuada que apurou a ambiência criminosa – Autor que mantém relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes – Diversos familiares/pessoas de seu convívio com histórico criminal - Incompatibilidade com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o cargo que pretende assumir - Autor que tinha pleno conhecimento das exigências para se tornar agente da polícia militar, tendo aceitado participar do processo de seleção que incluía, entre suas fases, o processo eliminatório de Investigação Social da vida pregressa do candidato.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052768-91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CAIQUE DIONISIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Igor Alves da Silva.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052768-91.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1052768-91.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Caique Dionisio dos Santos
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO:
1052768-91.2018.8.26.0053
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
CAIQUE DIONISIO DOS SANTOS
Juiz de 1a Instância: Sérgio Serrano Nunes Filho
VOTO 32733
AÇÃO ORDINÁRIA REINTEGRAÇÃO - CONCURSO
PÚBLICO INVESTIGAÇÃO SOCIAL CONCURSO
POLÍCIA MILITAR
Pretensão de anulação do
administrativo que excluiu o autor do certame para
preenchimento de cargo de Soldado da Polícia Militar na
fase de investigação social.
Sentença de parcial procedência, declarando o autor
aprovado na fase de investigação criminal.
MÉRITO - Investigação sigilosa efetuada que apurou a
ambiência criminosa
Autor que mantém relação de
amizade, convivência ou conivência com indivíduos
envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à
ambiência
criminosa
ou
que
possam
induzir
ao
cometimento de crimes Diversos familiares/pessoas de
seu convívio com histórico criminal - Incompatibilidade
com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o
cargo que pretende assumir - Autor que tinha pleno
conhecimento das exigências para se tornar agente da
polícia militar, tendo aceitado participar do processo de
seleção que incluía, entre suas fases, o processo
eliminatório de Investigação Social da vida pregressa do
candidato.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame
necessário providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052768-91.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por candidato considerado inapto na
fase de investigação social para ingresso na Polícia Militar do Estado de São
Paulo como Soldado PM 2a classe, visando à anulação do ato administrativo e,
consequentemente, sua reintegração no certame, bem como indenização por
danos morais.
A r. sentença de fls. 218/219 julgou a ação parcialmente procedente,
declarando o autor aprovado na fase de investigação social do concurso para o
ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou que as custas e
despesas serão rateadas igualmente entre as partes, e fixou honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa desde o ajuizamento,
repartido igualmente entre os patronos das partes.
Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fls. 222/234. Alega
que o autor não atende aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível exigidos para os policiais militares e previstos no edital que regeu
o certame. Sustenta que o autor não possui idoneidade ética e moral para
integrar os quadros da corporação. Insiste na incompatibilidade do perfil.
Colaciona jurisprudência a seu favor. Postula a improcedência da ação.
Subsidiariamente, a alteração dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 235/241).
É o relatório do necessário.
Voto.
Como se vê, o autor participava de concurso de admissão ao quadro de
Soldado da Polícia Militar Estado de São Paulo e dele foi excluído na fase de
investigação social. Afirmou ofensa ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade e excesso de discricionariedade pela Administração.
A investigação sigilosa efetuada apurou violação ao item 5.13 do Edital:
“Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052768-91.2018.8.26.0053 -Voto no
4
indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes”.
E nesse sentido constou das informações prestadas (fls. 129/130):
6.1.1. a pesquisa social revelou que o candidato convive
com familiares que possuem antecedentes criminais,
caracterizando o instituto da ambiência criminosa, seu
genitor além de ser indivíduo dado ao uso indiscriminado
e assíduo de substâncias entorpecentes ilícitas drogas,
possui também condenação criminal pela deplorável
conduta de tráfico de tóxicos, conforme processo crime
ordem no 002.998/2012, oriundo do Estado de Mato Grosso do
Sul, bem como é autor da conduta delitiva de ameaça, nos
termos do Boletim de Ocorrência no 1.147/2011, oriundo da
Delegacia de Polícia do município de Barrinha/SP;
6.1.2. ainda no tocante ao seu pai, este indivíduo declarou
junto as redes sociais que atua como “Bombeiro Militar”, fato
que não correspondente à verdade real. Outro fato relevante é
que o Autor convive diariamente, pois trabalha com seu
tio que é pessoa egressa do sistema prisional paulista,
também pelo delito de tráfico de entorpecentes, conforme
processo no controle 000429/2010, oriundo da 2.a Vara
Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP;
6.1.3. outro familiar que o candidato possui fortes laços
de convivência é seu primo, indivíduo dado à autoria de
práticas delituosas diversas, portanto, pessoa contumaz
acumulando condenações pelas práticas delitivas de
associação criminosa e receptação, pois é integrante de
uma organização que rouba e desmancha veículos
automotores. Em determinada ocasião esse indivíduo foi
flagrado por policiais militares dentro de um esconderijo
utilizado para o desmanche de veículos produtos de furto
e roubo, nos termos do processo crime no ordem
0001.929/2017, oriundo da 2.a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho/SP, bem como do Boletim de Ocorrência no
852/2017, oriundo do Distrito Policial do município de
Barrinha/SP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052768-91.2018.8.26.0053 -Voto no
5
6.1.4. a pesquisa social revelou que o candidato mantém
fortes relações de convívios/amizades com pessoas
envolvidas
com
práticas
delituosas
diversas,
que
inclusive pertencem a sua família, ou seja, pessoas muito
próximas ao Autor e com isso está caracterizada a
conivência e convivência, ambas configurando o instituto
da ambiência criminosa, com isso o Interessado apresenta
um histórico de conduta CONTRÁRIO AOS VALORES E DEVERES
INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE PÚBLICO PORTANTO, NÃO
HÁ PENDOR ALGUM DO AUTOR EM SERVIR NAS FILEIRAS DA
INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR;
6.1.5. da ambiência criminosa caracterizada pela convivência
e/ou conivência com autores de práticas ilícitas.
É dizer, restou devidamente apurada a ambiência criminosa, tendo o
autor diversos familiares/pessoas de seu convívio com histórico criminal.
Questionável,
portanto,
sua
postura
social,
demonstrando
incompatibilidade com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o
cargo que pretende assumir.
Efetivamente, o autor tinha pleno conhecimento das exigências para se
tornar agente da polícia militar, bem como aceitou participar do processo de
seleção que incluía, entre suas fases, o processo eliminatório de Investigação
Social da vida pregressa do candidato.
Ora, o juízo de valor acerca da gravidade das condutas deve ser feito
pela autoridade administrativa, de acordo com seu poder discricionário. Assim,
prevista na legislação de regência do concurso o processo de investigação social,
não há que se invalidar o ato administrativo que culminou com sua exclusão do
certame, até porque os fatos imputados ao candidato não poderiam ter sido
desconsiderados pela Administração no exame da conduta ilibada e vida social
irrepreensível exigida dos postulantes a cargos de segurança.
Por essa razão, irrelevante que não tenha antecedentes criminais. Não se
discute a transcendência da pena, mas sim o perfil social do candidato e sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052768-91.2018.8.26.0053 -Voto no
6
compatibilidade com o serviço público para o qual se inscreveu.
E todo rigor na avaliação nem poderia ser de outra forma, tendo em
conta, sobretudo, a relevância e natureza da função desempenhada pelos
servidores responsáveis pela segurança da população, a exigir condições
especiais de personalidade, sendo de grande relevo a sua conduta social.
Sobre esse aspecto, de rigor colacionar trecho do voto proferido em caso
análogo, pelo Exmo. Sr. Des. Edson Ferreira, por ocasião do julgamento da
Apelação Cível no 994.07.173890-0, à qual, por unanimidade de votos, foi
negado provimento pela C. 12a Câmara de Direito Público, em 24.2.10: “O
interesse do impetrante de ingressar na Corporação cede ao interesse maior da
Administração de bem selecionar os seus integrantes, minimizando os riscos em
relação a pessoas cujo comportamento na vida pública ou privada não satisfaça
ao requisito de conduta ilibada e irrepreensível. [...] Para a avaliação da conduta
social do candidato, não é necessário que tenha sido denunciado pelo Ministério
Público, pois independe da existência de antecedentes criminais, mas objetiva
coletar informações sobre o comportamento ético-social no meio em que vive”.
Sendo assim, ausente qualquer mácula no ato administrativo, bem como
ilegalidade, descabe o pedido de reintegrar o apelante ao certame.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação e ao
reexame necessário, para julgar a ação improcedente.
Custas e despesas processuais pelo vencido. Honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, §§2o, 3o
e 11, do CPC.
Leonel Costa
Relator